Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709002-63.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BAZILIO NUNES DE OLIVEIRA, JACIRA MARIA PINHEIRO NERES EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O JACIRA MARIA PINHEIRO NERES e BAZILIO NUNES DE OLIVEIRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 20816934. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator